Tribunal: TJSP
Processo: 0002620-62.1981.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Desapropriação – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – REsp. no 1.492.221/PR (Tema 905) no qual o STJ entendeu que nas condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação

Ementa:
Desapropriação – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – REsp. no 1.492.221/PR (Tema 905) no qual o STJ entendeu que nas condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), não trata especificamente das ações de desapropriação de imóveis, razão por que prevalece o entendimento firmado no julgamento do Tema 905 – Acórdão que, no julgamento do agravo de instrumento, revelou-se em conformidade com os paradigmas, pelo que fica mantido – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC.